Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-06.2016.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004393-06.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE REBOLLA - CPF: 850.996.511-00 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - ADICIONAL PERICULOSIDADE – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/9191 – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA N° 85 DO STJ - DECRETO Nº 20.910/1932 -
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 77 da Lei Municipal 1.164/1991, a parte promovente tem direito ao adicional de periculosidade de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o seu vencimento.

2.

Súmula nº 85 do STJ dispõe que “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. Aplica ao caso a prescrição quinquenal disposta no Decreto nº 20.910/1932.

4. Reforma da sentença apenas para fixar o marco temporal do prazo prescricional de 5 (cinco)anos anteriores a propositura da ação.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou (no dia 12/09/2022) parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

(...)

“a)
declarar o
direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade na razão de 40% sobre os vencimentos básicos, desde novembro de 2015, devendo este ser integrado à sua remuneração;

b)
condenar
o Município réu ao pagamento dos adicionais vencidos e não quitados, desde a data da declaração, de uma só vez, devendo o valor ser atualizado pelos índices da Taxa SELIC, a cada vencimento”.

Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para fixar o marco temporal de incidência do prazo prescricional.

A parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

Diante do Ofício nº 01/2023 da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023